Tribunal: STJ
Processo: 0477358-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057566 - SP(2025/0477358-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS

ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em razão de alegação de indevida majoração da pena-base por maus
habeas corpus
antecedentes, sem que a tese tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegação de indevida
majoração da pena-base por maus antecedentes, sem manifestação do Tribunal de
origem sobre a tese, configura supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise direta da alegação de indevida majoração da pena-base por maus
antecedentes, sem que tenha havido manifestação do Tribunal de origem sobre a tese,
configura indevida supressão de instância.
4. Ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão impugnada, que deve ser
mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A análise direta de alegação de indevida majoração da pena-
base por maus antecedentes, sem manifestação do Tribunal de origem sobre a tese,
configura indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Documento eletrônico VDA54994497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f484bfae-9368-4058-b9f4-5943674a324f

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54994497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 14:31:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f484bfae-9368-4058-b9f4-5943674a324f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057566 - SP (2025/0477358-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS

ANTECEDENTES.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial de
, em razão de alegação de indevida majoração da pena-base por maus
habeas corpus
antecedentes, sem que a tese tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da alegação de indevida
majoração da pena-base por maus antecedentes, sem manifestação do Tribunal de
origem sobre a tese, configura supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise direta da alegação de indevida majoração da pena-base por maus
antecedentes, sem que tenha havido manifestação do Tribunal de origem sobre a tese,
configura indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53694117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: 0991b684-1525-426a-a602-2ab1a9bf208c

4. Ausência de fundamentos aptos a infirmar a decisão impugnada, que deve ser mantida
integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A análise direta de alegação de indevida majoração da pena-base
por maus antecedentes, sem manifestação do Tribunal de origem sobre a tese, configura
indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:Não há dispositivos legais mencionados no documento.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais mencionados no
documento.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça o
agravo regimental interposto por ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS contra decisão de
minha relatoria, a qual indeferi liminarmente a inicial, à vista dos fundamentos
sintetizados na seguinte ementa (fl. 1.881):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS.
DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
CONDENAÇÕES
NA
FOLHA
DE
ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
SOBRE A TESE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, pugna pela reconsideração da decisão impugnada, sob o
argumento de que a insurgência deduzida já foi devidamente apreciada pelo Tribunal de
origem, inexistindo fundamento para o reconhecimento de aumento da pena na primeira
fase da dosimetria.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade e, por
isso, deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53694117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: 0991b684-1525-426a-a602-2ab1a9bf208c

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a insurgência, nos
exatos moldes em que apresentada pela defesa – notadamente quanto à alegada
indevida majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes –, não foi objeto de
apreciação pela Corte estadual, de modo que sua análise direta por este Superior
Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
Ausentes, portanto, fundamentos aptos a infirmar a decisão impugnada,
mantenho-a integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:57:54
Código de Controle do Documento: 0991b684-1525-426a-a602-2ab1a9bf208c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.566 / SP
Número Registro: 2025/0477358-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069931820188260038 15010025020198260038 15020637720188260038 15021945220188260038
21184692018 69931820188260038
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
CORRÉU
: DAVID MICHEL LIPEU DE ARAUJO
CORRÉU
: DENER NASCIMENTO DA GAMA
CORRÉU
: BRUNO RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS
CORRÉU
: ALEX RODRIGO GRECCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54949402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:06
Código de Controle do Documento: f7cf472d-ff1b-4bd5-87d8-6c6ec69bc3a1

AGRAVANTE : ROMERITO MEGIATTO MEDEIROS
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:06
Código de Controle do Documento: f7cf472d-ff1b-4bd5-87d8-6c6ec69bc3a1